Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014104-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO –
PRISÃO DOMICILIAR – ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS (CPP, ART. 318, VII) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado ou foragido com mandado de prisão em aberto durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida se devidamente comprovado que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à custódia cautelar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aislan Alef Vieira Neves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 97043493:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi denunciado e processado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), no âmbito da denominada Operação Reditus.

Afirma que, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolvê-lo quanto ao crime de tráfico de drogas, condenando pelos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Assevera que o magistrado sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade sem apresentar fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na disposição contida no art. 59 da Lei n. 11.343/06, que é inconstitucional.

Aduz que o paciente é pai e o único provedor de duas crianças menores de 12 anos de idade e “por já estar respondendo ao processo há quase dois anos, o paciente não pôde, por medo de ser encarcerado, fazer a devida renovação de seus cursos profissionalizantes e de sua Carteira Nacional de Habilitação”, razão pela qual tem executado trabalhos braçais em roças e pequenas obras, o que prejudica demasiadamente a sua condição financeira e reforça o constrangimento ilegal por ele suportado.

Esclarece que, apesar de o paciente ter ficado foragido durante toda a instrução, “não houve nenhuma notícia nova de algum delito supostamente praticado por ele, ou mesmo qualquer tentativa de atrapalhar o processo, sendo que esteve presente em todos os atos processuais”.

Ressalta que, na hipótese, a imposição de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira, o recolhimento noturno e o comparecimento mensal para informar as atividades é suficiente para resguardar a aplicação da lei penal, e permitiria ao paciente a reconstrução paulatina de sua vida profissional, preservando o sustento de sua família.

Com essas considerações, pleiteia liminarmente a concessão de “prisão domiciliar monitoramento eletrônico para que o paciente aguarde o julgamento do mérito do Habeas Corpus no recinto de seu lar e na convivência de sua família”. No mérito, requer a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer e aguardar o julgamento dos recursos interpostos em liberdade (Id. 96956973).

Acostou documentos (Id. 96956974 a 96956979)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 97043493).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 99855989), acompanhadas da documentação pertinente (Ids.

99855992, 99855997, 99859473, 99859454, 99859458, 99859471, 99859469, 99859466, 99859464 e 99859468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 100028958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em desfavor de
Aislan Alef Vieira Neves
, decorrente da sentença condenatória proferida pelo Juízo 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Argumenta que não há fundamentação válida para a manutenção da prisão após a prolação da sentença, destacando a falta de contemporaneidade entre os delitos pelos quais foi condenado e o decreto constritivo. Ademais, ressalta a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, posto que é o único provedor das filhas, menores de 12 anos de idade.

Infere-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, os quais seriam os responsáveis por diversos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos em Rondonópolis/MT, desde 2018.

Segundo foi apurado durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, “
de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes
”.

Consta que após a representação da autoridade policial por medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo e prisão preventiva, e com a anuência do órgão Ministerial, a custódia do paciente foi decretada pelos fundamentos abaixo reproduzidos:

“
(...) Em relação à participação de AISLAN ALEF VIEIRA NEVES (vulgo "Lan ou Lanzão") na organização criminosa denominada "Comando Vermelho",
as investigações evidenciaram que o representado é um dos líderes da facção de Rondonópolis/ MT, sendo responsável pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Por conta do posto ocupado,
o representado Aislan Alef Vieira atua diretamente na aplicação das punições aos integrantes da facção que infringem as regras impostas aos seus membros, comumente chamados de "SALVES"
, o que é perfeitamente evidente no diálogo interceptado entre ele e o representado Jose Felipe Souza Santos (vulgo "Cokin"), onde ambos relatam que estão procurando o autor do delito de roubo, tendo como vítima Joice Nascimento Queiroz (vulgo "Borora"), com o objetivo de aplicar a punição cabível, pois o crime teria sido perpetrado em região sob o domínio da facção (...).

Em outra oportunidade e após localizar o possível autor do roubo, o representado Aislan Alef Vieira entrou em contato com sua esposa, Cristiane Marques dos Santos (vulgo "Cris"), para lhe dizer sobre as punições aplicadas ao faccionado Emilson Rodrigues (Vulgo Figueirinha), que culminou com o braço quebrado do faccionado, o qual teria também recebido uma garrafada na cabeça, desferida por uma mulher que estava no local.

Observe-se que o representado Aislan Alef Vieira tem o cuidado de solicitar à sua esposa que apague o vídeo que teria encaminhado, o qual seria o registro da aplicação do castigo, diga-se, registro da agressão física.

Frise-se que
as provas colacionadas indicam que os integrantes da facção criminosa se beneficiam de valores provenientes de vítimas de crimes patrimoniais, em especial roubos de veículos, em que as vítimas são constrangidas a pagarem para terem seus bens protegidos ou, até mesmo, devolvidos pelos criminosos, em ato popularmente conhecido como "Resgate", cuja ação é desempenhada também pelo representado Aislan Alef Vieira Neves, porquanto as interceptações apontaram que ele, em parceria com o representado Gabriel Vieira da Costa (vulgo "Gaúcho"), intermediaram o recebimento do valor pago para devolução de um veículo HB-20, produto do crime de roubo, tendo como o vítima Dickson Parreira Goncalves, conforme registrado no BO 2018.272147
.

A periculosidade da organização criminosa restou evidenciada pelo frequente uso de armas de fogo pelos seus integrantes, visto que os investigados Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, Aislan Alef Vieira Neves, Douglas Viera Da Costa e Lucivania Vieira da Costa foram presos em flagrante delito, em 27 outubro de 2018, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme se vê às fls. 1459-154, do inquérito policial.

Durante as interceptações, notou-se que o representado Aislan Alef Vieira mantém frequente contato com Elkjai Pereira de Andrade em relação à divisão do território do tráfico, na cidade de Rondonópolis
(...).

Importa consignar, que no áudio acima colacionado, que o investigado Elkjai Pereira de Andrade comentou que o representado Aislan Alef Vieira é um dos "Disciplina" da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho - CV/ MT"

(...).

Além disso, os elementos apontam que Aislan Alef é o líder de um grupo criminoso paralelo, destinado ao tráfico de entorpecentes e, conta com auxílio dos investigados Leandro Parateco de Oliveira, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos e Laura Rosana Pereira Araújo, cuja participação de cada um será demostrada a frente.

As investigações demostram que Aislan Alef comercializa porções de 25 gramas de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

(...).

No que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o "fumus commissi delicti", porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, especialmente tráfico de drogas e outros delitos.

(...).

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas. Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa (...)
” (Id. 99855997).

Durante toda a instrução processual, apesar de constituir advogado, o favorecido permaneceu em local incerto, de modo que, até a presente data, não foi cumprido o mandado de prisão expedido.

Proferida a sentença, o magistrado
a quo
condenou o paciente à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe
negou o direito de recorrer em liberdade
, nos seguintes termos:

“
Os acusados Maurício Gonçalves da Silva, Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, vulgo "Boquinha", "Lan ou Lanzão", Douglas Vieira da Costa, "LX ou MAXIXE", Elkjai Pereira de Andrade, vulgo "KJ" permaneceram recolhidos durante a instrução criminal, já, o acusado
Aislan Aleff Vieira Neves, encontra-se foragido, sendo que todos são réus reincidentes e suas prisões, foram revistas, no dia 18/06/2021, no incidente no 598124, portanto, agora, em virtude da decisão prolatada nos autos, mantenho as suas prisões, de forma que não terão o direito de recorrer em liberdade, por força do art. 59, da Lei 11.343/06.
Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram
”.

Embora o autor da prefacial sustente que a prisão foi mantida exclusivamente com base na disposição contida no art. 59 da Lei n. 11.343/06, que é inconstitucional, da leitura da sentença conclui-se que houve na verdade fundamentação remissiva à decisão que decretou a medida constritiva.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora ressaltou que ainda subsistem os fundamentos que levaram à imposição da prisão, que se reforça pela prolação de decisão condenatória, somada ao fato de o paciente permanecer foragido durante toda a instrução.

Registre-se ainda que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
Enunciado n. 50
deste sodalício.

Convém ressaltar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado ou, como no caso, foragido durante toda a instrução processual, mormente se preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar (STJ, AgRg no
HC
n. 651.804/SP, DJe 26.4.2021).

Lado outro, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante quanto à ausência de atualidade dos fatos e o esvaziamento da imprescindibilidade da custódia, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
a necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo
” (Id. 100028958, p. 5).

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no
HC
545.772/RS, DJe 19.12.2019).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação na manutenção da prisão na sentença condenatória, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

No que se refere ao pedido de
substituição por prisão domiciliar
, impera aduzir que se trata de medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos no art. 318 do CPP para a sua concessão, o que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Ressalta-se que o inciso VI do referido artigo prevê a possibilidade de substituição se, tratando-se de réu homem, “
seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

Na hipótese, as certidões de nascimento acostadas aos autos apenas comprovam que o paciente possui duas filhas menores de 12 anos, não demonstrando, no entanto, ser o único responsável pelos cuidados das infantes.

Além disso, importante anotar que, conforme asseverado pelo próprio impetrante na petição inicial, as crianças residem com as suas genitoras, as quais são responsáveis pelos seus cuidados, razão pela qual entendo não haver justificativa para a substituição da preventiva por prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021